Tribunal: TJMT
Processo: 1075734-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075734-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSINEIDE ALVES PEREIRA - CPF: 866.882.431-72 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ROSINEIDE ALVES PEREIRA - CPF: 866.882.431-72 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1075734-17.2024.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente/ Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida/ Recorrente:
ROSINEIDE ALVES PEREIRA SOARES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 08
A 11/09
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FGTS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PERÍODO PANDÊMICO. NULIDADE DE CONTRATOS SUCESSIVOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados em que se discute o direito de servidora temporária, contratada como enfermeira pelo Estado de Mato Grosso entre 07/2019 e 04/2023, ao recebimento de adicional de insalubridade não pago em parte do período, bem como de FGTS, férias acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário, diante da nulidade dos contratos temporários sucessivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora temporária faz jus ao adicional de insalubridade, em grau máximo durante a pandemia da Covid-19 e em grau médio nos demais períodos; (ii) estabelecer se os sucessivos contratos temporários, firmados em afronta ao limite legal, ensejam a nulidade e o consequente pagamento de FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício da função de enfermeira, durante a pandemia de Covid-19, insere-se no Anexo 14 da NR-15 da Portaria no 3.214/78 do MTE, dispensando a exigência de laudo técnico específico para caracterizar a insalubridade.

A Lei Complementar Estadual no 667/2020 institui a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, sem distinguir entre servidores efetivos, comissionados ou temporários, assegurando o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo no período pandêmico.

Findo o período de calamidade pública, aplica-se a Lei Complementar Estadual no 502/2013, que prevê o pagamento do adicional de insalubridade em valor fixo conforme o grau, devido o grau médio nos demais períodos.

A contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, regulada pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, possui prazo máximo de 6 meses, prorrogável uma única vez, sendo nulos os contratos sucessivos celebrados pela Administração Pública em violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988.

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, a nulidade contratual em razão da violação ao art. 37, § 2o, da CF/1988, gera o direito ao depósito do FGTS.

A nulidade dos contratos sucessivos também acarreta o direito ao pagamento proporcional de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, calculados sobre a remuneração integral, incluindo adicionais de plantão, insalubridade e adicional noturno.

Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 08/12/2021, com juros aplicados à caderneta de poupança a partir da citação, e, a partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido. Recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento:

A servidora temporária enfermeira tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico de Covid-19 e, fora dele, em grau médio, conforme previsão da Lei Complementar Estadual no 502/2013.

A sucessiva prorrogação de contratos temporários em afronta ao prazo máximo legal acarreta a nulidade, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

O pagamento de verbas reconhecidas em contratos temporários nulos deve observar a atualização pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/95, arts. 43 e 55; Lei no 9.494/97, art. 1o-F (com redação da Lei no 11.960/09); EC no 113/2021, art. 3o; LC/MT no 502/2013, art. 2o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; LC/MT no 667/2020, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, Turma Recursal Única, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/07/2023, DJE 14/07/2023; TJMT, N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01/04/2024, DJE 09/04/2024; STF, RE 870947.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 305539858, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes e, por consequência, condenou o reclamado ao pagamento dos valores correspondentes às parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), calculados sobre a remuneração bruta, bem como os valores referentes à diferença das férias acrescidas do terço constitucional, referentes aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, deduzidas as parcelas já pagas.

O juízo singular consignou, ainda, que aos valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do inadimplemento contratual; e, a partir de 1o/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela taxa Selic, respeitando o teto do juizado especial. Por fim, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a reforma da sentença de primeiro grau para declarar o direito ao adicional de insalubridade durante todo período laborado, condenando o reclamado ao pagamento do referido adicional, com os devidos efeitos financeiros e correção monetária pertinente.

Em suas razões recursais,
o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, sustenta a validade das contratações temporárias efetuadas mediante aprovação do demandante em distintos processos seletivos, dentro dos prazos legais, afastando a caracterização de renovações sucessivas ou prorrogações reiteradas.

Ressalta que o caso concreto trata de situação excepcional, na qual, desde dezembro de 2017 a 23/3/2022, a legislação permitia que professores e profissionais da educação básica fossem contratados por até 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando no máximo 24 meses.

Esclarece que, posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 719 de 2022, esse prazo foi ampliado para 24 meses, também prorrogáveis por igual período, autorizando contratações de até 48 meses, admitida a possibilidade de suspensão do contrato, conforme previsão contida no artigo 11, parágrafo terceiro, da Lei Complementar no 600 de 2017.

Por fim, nova alteração legislativa elevou o prazo máximo de contratação para 30 meses, prorrogáveis por igual período, permitindo contratações de até 60 meses, nos termos do artigo 11, inciso III, da mencionada lei.

Ao final, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando totalmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, os recorrentes refutam os fundamentos constantes das peças recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

A controvérsia recursal restringe-se ao pagamento do adicional de insalubridade e ao direito da demandante ao recebimento de valores referentes ao FGTS, às férias acrescidas de um terço constitucional e ao décimo terceiro salário.

Conforme consta na inicial, a reclamante foi servidora pública estadual temporária no período de 07/2019 a 04/2023 e ocupou o cargo de enfermeira, lotada, à época, no Hospital Estadual Santa Casa de Cuiabá-MT.

Alega que passou a receber adicional de insalubridade somente a partir de 10/2020, tendo recebido até 30/06/2021; e, no período de 02/02/2022 a 30/10/2022, por ocasião da renovação do contrato, não recebeu o adicional.

Aduz que houve inúmeras contratações temporárias no período de 07/2019 a 04/2023, ultrapassando o prazo legal, o que enseja a declaração de nulidade dos contratos e consequente pagamento da verba substitutiva referente ao FGTS, bem como das verbas de décimo terceiro e férias acrescidas de um terço, não pagas integralmente, a serem calculadas sobre os adicionais de plantões, insalubridade e adicional noturno, do período não prescrito.

Denota-se incontroverso que o cargo ocupado pela demandante (Enfermeira) é classificado como profissional da saúde, com atribuições de atendimento ao público, inclusive a portadores de doenças infectocontagiosas.

Importante destacar que o LTCAT anexado ao ID 305539855, pág. 23, descreve as condições insalubres às quais a demandante foi submetida no período do contrato.

No que tange ao período pandêmico, importa destacar que, no Estado de Mato Grosso, a emergência foi declarada pelo Decreto no 424, de 25/03/2020, reconhecida pela Resolução no 6.777/2020, da Assembleia Legislativa. No âmbito municipal, os Decretos no 4.321 e no 4.327, ambos de abril de 2020, instituíram o estado de calamidade pública.

Nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA No 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.o 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico.
O Art. 1.o, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.

(N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO
– DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifei).

Nos demais períodos não abrangidos pelos decretos reguladores do período pandêmico deve ser aplicada a Lei Complementar Estadual no 502/2013, que dispõe normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e estabelece em seu artigo 2o:

Art. 2o Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:

I - grau mínimo de insalubridade: R$ 100,00 (cem reais);

II - grau médio de insalubridade: R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais);

III - grau máximo de insalubridade: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

§ 2o O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de maio, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado no período de janeiro a dezembro de exercício anterior.

Dessa forma, comprovada a exposição a condições insalubres decorrentes da própria natureza da atividade desempenhada, a demandante faz jus ao adicional não recebido no período não prescrito do contrato, em grau máximo no período compreendido entre agosto de 2020 e outubro de 2021 (pandemia da Covid-19),
e em grau médio de insalubridade, nos demais períodos
.

No que se refere à indenização substitutiva do FGTS, bem como às férias acrescidas de um terço e ao décimo terceiro salário, verifica-se, da análise dos autos, que a reclamante comprovou as sucessivas contratações temporárias mediante as publicações no Diário Oficial e os holerites juntados aos autos (ID 305539850), relativos aos anos de 2019 a 2023.

Tais documentos evidenciam que a autora laborou, na função de enfermeira temporária, junto ao Estado de Mato Grosso, no período compreendido entre julho de 2019 e abril de 2023,
totalizando 46 (quarenta e seis) meses de efetivo exercício.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). A saber:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
(grifei).

Conforme os dados extraídos das fichas financeiras, o prazo máximo de 12 meses previsto na legislação aplicável à época da primeira contratação não foi respeitado,
fazendo jus a reclamante ao FGTS pelos períodos acima mencionados, pois configurada a nulidade dos contratos.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispunha o seguinte, à época das contratações:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; (...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

I -
06 (seis) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos
I,
III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação. (redação original)

(...)
(grifei).

Nesse passo, o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe:
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Assim, com fundamento na documentação acostada, a sentença de primeiro grau merece ser mantida quanto ao pagamento do FGTS.

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
reclamante
para condenar o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo,
no período pandêmico compreendido entre agosto de 2020 e outubro de 2021.
Nos demais períodos do contrato, o pagamento deverá ser em grau médio de insalubridade (Lei Complementar Estadual no 502/2013), desde que comprovadamente não recebido,
respeitando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Determino que a parte autora apresente a memória de cálculo, por mera operação aritmética, nos moldes acima delimitados.

Por fim, determino que aos valores sejam acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021,
sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic,
que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamado
. Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025